Tribunal: TJBA
Processo: 8067303-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067303-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: KATIA MARIA SILVA DE ANDRADE Advogado(s): FABIANO MORAES PIMPINATI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD) PELO ESTADO E PELO MUNICÍPIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. RELATÓRIO MÉDICO FIRMADO POR PROFISSIONAL COM ATUAÇÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. TEMA 1.234 (RE 1.366.243) e TEMA 6 (RE 566.471). IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGOU O FÁRMACO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO POR MEDICAMENTOS JÁ CONSTANTES NAS LISTAS DO SUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento, pelo Estado da Bahia e pelo Município de Salvador, de medicamentos à base de Canabidiol (CBD), conforme prescrição médica. II. Questão em discussão: Discute-se se há elementos suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência e determinar o fornecimento dos medicamentos à base de Canabidiol pleiteados pela agravante, à luz da jurisprudência do STF sobre a matéria. III. Razões de decidir: Os autos não contêm elementos suficientes que demonstrem a falha ou inviabilidade dos tratamentos convencionais disponíveis na rede pública. O parecer técnico do NatJus não identificou evidências científicas robustas que justifiquem a concessão do medicamento pleiteado, tampouco a urgência do pedido. À luz das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF e dos Temas 6 e 1234 firmados em sede de Repercussão Geral, a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa de diversos requisitos, dentre eles a inexistência de substituto terapêutico adequado e a comprovação da eficácia do fármaco com base na medicina baseada em evidências, o que não restou comprovado nos autos em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige comprovação da imprescindibilidade do tratamento, da inexistência de alternativas terapêuticas na rede pública e da eficácia do fármaco com base em evidências científicas robustas. A ausência de demonstração desses requisitos inviabiliza a concessão da tutela de urgência para o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol pelo Estado." Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8067303-40.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante KATIA MARIA SILVA DE ANDRADE e como agravados ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA